Tribunal: CARF
Processo: 13830.720826/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720826/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.945 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SUELI CARMO DE SOUZA ZONER EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO.
Consoante o artigo 12, inciso I, da Resolução CGSN no 04, não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a empresa
que tenha auferido receita bruta superior ao teto estabelecido na vigência da
norma.
SIMPLES NACIONAL. AUMENTO DO LIMITE DE FATURAMENTO.
INAPLICABILIDADE DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
O limite de faturamento a ser considerado para enquadramento no Simples
Nacional é o da vigência da norma quando da expedição do Ato Declaratório
de Exclusão. Não há como aplicar o instituto da retroatividade benigna,
previsto no Art. 106, I, CTN, por não se tratar de uma infração, mas sim de
uma norma de permanência ao regime tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720826/2011-29
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-62.845, da
5a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo tem origem na exclusão da interessada do Simples Nacional
efetuada mediante Ato Declaratório DRF/MRA no 13, de 23/05/2011, do qual a
interessada foi cientificada em 09/09/2011, fl. 313.
2. O motivo da exclusão foi a aferição de receita em valor superior ao permitido para
permanência no Simples Nacional.
3. Corforme descrição no auto de infração, fls. 13/14, e no relatório fiscal, fls. 28/30, o
autuante descreve, em síntese, que apurou omissão de receita de valores não declarados
e não contabilizados referente a serviços profissionais prestados a Pessoa Jurídica,
código 1708, nos valores mensais elencados em fls. 28/30 do mesmo processo,
tipificando a infração no artigo 24 da Lei no 9.249/95 e nos arts. 18 e 34 da Lei
Complementar no 123/2006.
4. Em 26/09/2011, fls. 314/316, apresentou a interessada sua manifestação de
inconformidade quanto à sua exclusão, arguindo que os lançamentos efetuados estão
suspensos com base no art. 151, III do CTN. Com efeito, em razão da impugnação,
enquanto não julgado e definido como líquido, certo e exigível o crédito tributário, não
só pela incerteza do crédito lançado, mas especialmente pela ausência de amparo legal.
Requer que a exclusão após o trânsito em julgado dos recursos interpostos.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. LIMITE DE RECEITA PARA PERMANÊNCIA
NO SIMPLES NACIONAL. EXCEDIDO. PROCEDÊNCIA.
A aferição de receita em valor superior ao limite para permanência no Simples é motivo
para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, por disposição legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“6. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
6.1. Segundo intimação de fls. 37/38, recebida em 06/04/2011, pela Sra. Sueli Carmo de
Souza Zoner, foi solicitada a informação se a empresa recebeu as importâncias R$
9.250,00 e R$ 1.452.853,09, com a especificação dos valores por fato gerador, CNPJ,
código de receita, nome da empresa que efetuou os pagamentos e natureza da prestação
de serviço.
6.2. Em momento posterior, em 19/04/2011, fls. 39/40, 13 dias após a intimação, a
interessada, Sra. Sueli Carmo de Souza Zoner “declara” que recebeu as importâncias,
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

citando o CNPJ, nomes, natureza dos serviços e valores, que são idênticos aos citados
na intimação.
6.3. A autoridade tributária foi nas empresa que efetuaram os pagamentos e solicitou
informações, fls. 42/44 e 223/225. Estes confirmaram os pagamentos, por meio dos
comprovantes de retenção de rendimentos pagos, fls. 46 e 226, e documentos conatantes
[sic] dos autos.
6.4. A interessada ao declarar que recebeu as importâncias por escrito e de forma livre,
está confessando que recebeu as importâncias, pois não foi obrigada a fazer tal
declaração e esta contém dados que apontam para a veracidade dos fatos, sendo prova
nos termos do art. 353 do CPC. Considero que os documentos constantes dos autos
somente conferem certeza que a interessada recebeu valores das empresas Transportes
Rodojacto Ltda e TCM Transporte Multimodal de Cargas Ltda, e que tais valores não
foram declarados e tributados.
6.5. A dívida referente ao lançamento das importâncias não declaradas foi confessada,
conforme petição de fl. 366 juntada aos autos do processo apenso no
13830.720825/201184.
6.6. Pelos fatos expostos, considero devidas as receitas apuradas pelo autuante e, em
face do relatório fiscal de fls. 28/30, a interessada excedeu o limite de receita para
permanecer no Simples Nacional, estabelecidos no §9o do art. 3o da Lei Complementar
no 123/2006 e no inciso I do art. 12 da Resolução CGSN no 4/2007, pois auferiu receita
no ano-calendário de 2008 no valor de R$ 3.074.478,04, conforme transcrição:
(...)
6.7. Em face do julgamento do processo 13830720825/ 201184, transitou em julgado,
nesta esfera administrativa, o litígio referente aos lançamentos que apuraram a omissão
de receita, Acórdão no 1262.846, de 28/01/2014. É de se salientar que não há
necessidade do trânsito em julgado do litígio referente à omissão de receita para o
julgamento da exclusão do Simples Nacional. O que é de extrema necessidade é o
exame e que seja julgada a procedência do motivo para a exclusão, o que já ocorreu.
6.8. Desta forma, verificado neste julgamento que a interessada apurou receita acima do
limite legal estabelecido, no caso R$ 2.400.000,00, é cabível a sua exclusão do Simples
Nacional, conforme Ato Declaratório DRF/MRA no 13, de 23/05/2011, conforme fl.
306.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014 (Termo de Ciência à
e-Fl. 340), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/03/2014 (e-Fls.
349 a 368).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “(...) não conseguiu parcelar o débito objeto do PA de no
13830.720825/2011-84 nos moldes dos intitulado REFIS DA CRISE (vide
conteúdo da decisão que reconheceu a desistência da impugnação). Logo
jamais esteve inserida naquele programa de parcelamento. Em sendo
assim, não se pode entender que tenha Ela confessado o débito. A
confissão operaria efeitos se o parcelamento tivesse sio formalizado, o que
não se deu”;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

ii.
Que “(...) esta Recorrente ajuizará, forte nos argumentos até aqui
declinados, ação de mandado de segurança contra ato do Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, cuja
providência implicou no não conhecimento da impugnação destinada a
contestar o lançamento de ofício relativo ao PA de no.
13830.720825/2011-81, visando a alcançar ordem que torne sem efeito
aquele ato administrativo (a decisão de não conhecimento da impugnação)
de maneira a que a insurgência seja processada”;
iii.
Ainda, “Por fim, tem-se dizer que, no curso deste processo, ou seja,
quando ainda em discussão o ato de exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, foi editada a Lei Complementar no 139/2011 que alterou o limite
da receita a ser auferida no período de 12 (doze) meses, e que garante aos
micro e pequenos empresário a permanência naquele regime de tributação,
para R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais).”
iv.
E continua “Então, a situação que justificou a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional (...) não mais comparece, de sorte que os efeitos da nova
legislação, porque beneficiam os contribuintes, devem ser a eles
estendidos segundo o disposto no artigo 106 do CTN.”

Em seguida, a Recorrente colaciona alguns julgados administrativos do CARF, e
ao final requer provimento do Recurso para que a empresa seja mantida no Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no
13, de 23.05.2011, em razão da constatação pela fiscalização que a receita bruta da contribuinte
extrapolou o máximo previsto pela legislação para este regime, que era de R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais).
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no Art. 12, I, da
Resolução CGSN no 04/2007, “in verbis”:
“Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
I - que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior
a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);”

Como detidamente analisado pela DRJ, fora apurado em procedimento de
fiscalização que a contribuinte auferiu receitas tributáveis no ano-calendário de 2008 no total de
R$ 3.074.478,04.
Ainda, que os débitos decorrentes da omissões de receitas foram lançados
mediante autos de infrações (processo administrativo no 13830.720825/2011-84), mas foram
confessados e parcelados pela contribuinte, e que a Impugnação não fora conhecida por meio do
Acórdão no 12-62.846, da 5a Turma da DRJ/RJ1.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o referido parcelamento
não fora efetivado e que, em razão disso, iria ingressar com Mandado de Segurança para que sua
Impugnação fosse apreciada, entretanto, não apresentou qualquer comprovante.
Em posse dessa informação, este julgador inseriu o número do processo
administrativo na consulta aberta do sítio eletrônico do CARF, e localizou o Acórdão de no 1201-
002.491.
Pelo relatório do referido acórdão, extrai-se que de fato a Recorrente conseguiu
uma medida liminar para que a sua Impugnação fosse julgada, a vista do trecho a seguir:
“6. Esta Turma de Julgamento exarou o julgamento, Acórdão no 1262.846, de
28/01/2014, concluindo pelo não conhecimento da impugnação apresentada, em face da
apresentação de um pedido de parcelamento. Todavia, foi deferida liminar no Mandado
de Seguraça [sic] impetrado por Sueli Carmo de Souza ZonerEPP, processo no
000492749.2014.4.02.5101 (2014.51.01.0049274) e nesta decisão, o Poder Judiciário
considerou o cabimento da impugnação como também que deva ser conhecida a
impugnação por esta 5a Turma de Julgamento da DRJ/RJO.”
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

Entretanto, constata-se que o Recurso Voluntário deste outro processo fora
julgado improcedente, tornando-se definitiva a decisão da DRJ que manteve a exigência dos
créditos tributários, conforme ementa a seguir:
“Acórdão: 1201-002.491 Número do Processo: 13830.720825/2011-84
Data de Publicação: 24/10/2018
Contribuinte: SUELI CARMO DE SOUZA ZONER
Relator(a): JOSE CARLOS DE ASSIS GUIMARAES
Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITAS AUFERIDAS E NÃO DECLARADAS.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Deve-se exigir a diferença do tributo não recolhido em face de receitas não declaradas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. COFINS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
A omissão de receita é base de cálculo das contribuições no Simples. Comprovada a
omissão de receita, é cabível o lançamento da diferença não recolhida
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator.”

Dessa forma, resta-se evidente que a Recorrente extrapolou a receita global, à
época prevista pela legislação, razão pela qual a sua exclusão é devida.
Quanto ao argumento da Recorrente, que a Lei Complementar no 139/2011
aumentou para R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais) o teto para permanência no
Simples Nacional, entendo que não merece guarida.
Isso porque o limite de faturamento a ser considerado, para fins de exclusão do
Simples Nacional, é o da lei vigente à época, que era de R$ 2.400.000,00.
Cumpre ressaltar que é perfeitamente compreensível que o limite de faturamento
aumente ao longo do tempo, a fim de adequar à inflação. Tanto é que o limite atual é de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme Lei Complementar no 155, de
2016.
Dessa forma, entendo que o presente caso não se enquadra na retroatividade
benigna, prevista no Art. 106, I, CTN, por não se tratar de uma infração, mas sim de uma norma
de permanência ao regime tributário.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.945 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720826/2011-29

Desta feita, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que embasada
pela legislação vigente que dispõe acerca das normas de permanência ao Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital